Tribunal: TJBA
Processo: 8012153-24.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012153-24.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDERSON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AILSON GONCALVES DA SILVA, CACILDA ALMEIDA DOS SANTOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AILSON GONCALVES DA SILVA, CACILDA ALMEIDA DOS SANTOS DE ARAUJO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO (ART. 121, § 1º E § 2º, III, DO CP). APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. O APELANTE FOI CONDENADO À PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

RECURSO MINISTERIAL. PLEITO POR NOVO JÚRI. ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM FACE DO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
NÃO EVIDENCIADA. SOBERANIA DA DECIS
ÃO
DO TRIBUNAL DO JÚRI. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS COM RESPALDO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
INVIABILIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA BRUTALIDADE DESPROPORCIONAL E NA PREMEDITAÇÃO DO ATO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. PENA MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Apelações Criminais simultâneas interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e pelo Réu contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, Dr. Roberto Paranhos Nascimento que, nos autos do processo nº 8012153-24.2024.8.05.0146, acolheu o veredito do Conselho de Sentença para condenar o réu pela prática do crime de homicídio privilegiado-qualificado (art. 121, § 1º e § 2º, III, do Código Penal), fixando a pena em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 100457502).

2. Consta da denúncia que, em 10 de setembro de 2024, o réu, com intenção de matar, ceifou a vida da vítima José Nivaldo Mendes Bispo, desferindo múltiplos golpes de arma branca. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva, acolheram a qualificadora do emprego de meio cruel, mas afastaram as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Adicionalmente, o Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva do homicídio privilegiado, reconhecendo que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

3. Quanto ao recurso do Ministério Público, que pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), o pleito deve ser improvido. O
Parquet
sustenta que o reconhecimento do privilégio destoa do acervo probatório, argumentando que o lapso temporal entre a provocação e o crime afastaria a imediatidade e que a conduta do réu revelou premeditação. Contudo, a decisão dos jurados encontra amparo em vertente probatória apresentada em plenário. A defesa sustentou a ocorrência de injusta provocação, incluindo agressões físicas e humilhações, e que o estado de violenta emoção do réu não havia cessado no momento do crime. A expressão "logo em seguida", contida no art. 121, § 1º, do Código Penal, não se submete a um critério cronológico rígido, cabendo ao Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos, avaliar as circunstâncias fáticas e optar pela tese que lhe pareça mais verossímil. Existindo suporte probatório para a tese acolhida, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4. No que tange ao recurso da Defesa, que se insurge exclusivamente contra a dosimetria da pena, o pedido de reforma também não prospera. A defesa argumenta que a aplicação da causa de diminuição do privilégio no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) carece de fundamentação idônea e que a valoração da brutalidade configuraria
bis in idem
, pois já serviu para qualificar o crime. Contudo, a escolha da fração mínima foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, que considerou a brutalidade desproporcional da conduta, evidenciada pelos múltiplos golpes, e os indícios de premeditação, extraídos das ameaças proferidas pelo réu.

5. A escolha do
quantum
de redução pelo privilégio é ato de discricionariedade vinculada do juiz, que deve se basear na relevância do motivo, na intensidade da emoção e no grau de injustiça da provocação. Não há
bis in idem
na valoração da brutalidade, uma vez que a qualificadora do meio cruel serve para deslocar o tipo penal para uma forma mais grave, alterando os limites da pena em abstrato, enquanto a análise da mesma circunstância na terceira fase da dosimetria se presta a modular a extensão do benefício do privilégio, aferindo o grau de reprovabilidade da conduta no contexto específico da violenta emoção. Uma reação que, embora sob violenta emoção, se revela extremamente cruel e desproporcional, justifica uma menor atenuação penal.

6. Mantida a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, por força do disposto no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. Dessa forma, mostra-se incabível o pleito defensivo de fixação do regime semiaberto.

7. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Procuradora de Justiça Drª. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos (ID nº 104188807).

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8012153-24.2024.8.05.0146
, provenientes da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
ANDERSON DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER DOS APELOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16